Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de Agravo Interno (id. 62927482) interposto por ALDO ANTONIO LOPES contra decisão monocrática de id. 59872496, que negou provimento ao Agravo Interno.
Pleiteia o Agravante que apresente em mesa, com o consequente julgamento do órgão colegiado, esperando e requerendo que seja dado ao provimento ao Agravo Interno.
Afirma que a decisão agravada merece reforma, pois “(...) segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, conquanto a sentença de interdição tenha sido proferida em data posterior ao decurso do prazo prescricional, a suspensão deste prazo ocorre no momento em que se manifestou a incapacidade mental do indivíduo. Data vênia máxima, pelo ao contrário não foi afastada a incidência da “PRESCRIÇÃO” tendo confirmado a COISA JULGADA PELA PRESCRIÇÃO”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Ademais, é certo que o art. 1.0121, caput, do CPC, estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Na espécie, em detida análise dos autos, verifica-se que foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso de agravo interno, o que não observa a apreciação e julgamento pelo colegiado prevista no supracitado estatuto processual.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação em relação à decisão de id. 58283479, para torná-la sem efeito.
Após as publicações/intimações necessárias, retornem os autos para inclusão do Agravo Interno – id. 53788980 - em sessão de julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça